Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013546-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PAULO CESAR MARQUES DA SILVA - CPF: 483.317.321-20 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO –

VENDA PREMATURA – ANTERIOR À RESOLUÇÃO DA LIDE – PAGAMENTO EM VALOR EQUIVALENTE AO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a Instituição Financeira procedido à venda extrajudicial do veículo apreendido em sede liminar, antes da resolução da lide e em desconformidade com o princípio da eventualidade, assumiu os riscos do negócio, não havendo que se falar na impossibilidade da obrigação, devendo a restituição determinada pelo Juízo
a quo
se traduzir no pagamento do valor equivalente ao preço de mercado do veículo à época da apreensão, conforme tabela FIPE.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1013546-25.2023.8.11.0000 – Comarca de Cuiabá/MT

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
PAULO CESAR MARQUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão de ID. 171683672, proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1047660-95.2022.8.11.0041
, proposta contra
PAULO CESAR MARQUES DA SILVA
, na qual intimou o ora agravante a promover, no prazo de 05 (cinco) dias, a restituição do veículo apreendido, sob pena de incorrer no crime de desobediência.

Sustenta o agravante, em síntese, que a determinação
decisum
atacado não pode ser cumprida, em virtude de tratar-se de obrigação impossível, haja vista haver alienado o veículo aprendido para terceiro (ID. 171683674).

Aduz que após a apreensão, o veículo torna-se patrimônio do credor, e que, por conta disso, a venda do bem para terceiro foi totalmente lícita, com fins de satisfação do inadimplemento contratual, sendo, portanto, ilícito o bloqueio judicial.

Custas recursais recolhidas, conforme ID. 171789156.

Liminar recursal indeferida ante a ausência de fundamentação, conforme ID. 172202693.

Aportou aos autos contraminuta recursal da parte agravada, requerendo a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
e o desprovimento do presente recurso. Purga, ainda, pela condenação da parte agravante em litigância de má-fé, nos termos do art. 142 do CPC/2015.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1013546-25.2023.8.11.0000 – Comarca de Cuiabá/MT

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
PAULO CESAR MARQUES DA SILVA

V O T O

EXM.A SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que suspendeu os efeitos da decisão que determinava a busca e apreensão do veículo objeto da lide e determinou sua restituição ao ora agravado, sob pena de desobediência à ordem judicial.

Deveras, a busca e apreensão concedida nos autos originais era medida liminar – ou seja, ainda pendia o direito do devedor à descaracterização e à purgação da mora, sendo, portanto, prematura a venda do veículo, tendo em vista ter sido realizada antes da resolução da lide, em total inobservância ao princípio da eventualidade.

Outrossim, salienta-se a natureza durável e não perecível do bem em comento.

Deste modo, não prospera a tese da obrigação impossível, haja vista que a parte agravante deu causa a tal impossibilidade, alienando o veículo apreendido e, consequentemente, assumindo o risco de ter seu pleito indeferido e precisar ressarcir o prejuízo ao ora agravado.

Com efeito, da análise dos autos do presente recurso, nota-se que o ora Agravante, à época, foi intimado da decisão de ID. 169147180, que determinava a restituição do bem apreendido, havendo sido cientificado de tal decisão em 23/05/2023, conforme registro de ciência encontrado na aba
expedientes:

Ocorre que, conforme documento comprobatório carreado aos autos sob ID. 171683674, a alienação do veículo objeto da lide foi realizada em 24/05/2023 – ou seja, o ora agravante procedeu à venda um dia após ser cientificado da decisão que determinava a restituição do bem apreendido, assumindo os riscos de eventual extinção do feito ou de indeferimento de seu pleito.

Isto posto, levando-se em consideração que a parte agravante realizou a venda do veículo mesmo após ser intimada a respeito da determinação de sua restituição, deverá a obrigação traduzir-se no pagamento do valor de mercado do veículo apreendido à época da apreensão, conforme tabela FIPE.

Nesse sentido, colaciono entendimento já pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VENDA ANTECIPADA DO BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO “QUANTUM” – IMPOSSIBILIDADE – JUROS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos. 2. Na hipótese, ainda pendia o direito à purga da mora, o que foi prontamente realizada pelo ora Apelado, cabendo-lhe o direito de ver restituído do veículo, sem qualquer restrição.
3. Assim, considerando que a instituição bancária retirou o veículo da Comarca e vendeu-o a terceiro, antes mesmo da citação do ora Apelado, não há como afastar a ilicitude do ato praticado, o que enseja o dever de indenizar.
4. No que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 5. No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) é razoável, devendo, portanto, ser mantido. 6. Por sua vez, no tocante aos juros moratórios, tem-se que, por se tratar de relação contratual, o momento de incidência dá-se a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

(TJ-MT - APL: 00340395820168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018) – g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA
– BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA – VENDA DO BEM SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A apreensão do veículo foi baseada em concessão de liminar e no Auto de Reintegração de Posse o Depositário, que aceitou o encargo, comprometeu-se em não abrir mão do bem sem ordem expressa do Juízo, sob as penas da lei.
A devedora efetuou a purgação da mora, quitando as parcelas em atraso, mas não foi possível a restituição do veículo porque este já havia sido vendido a terceiros pelo Banco sem que aguardasse a decisão final da lide. Tendo em vista o ato praticado pelo Banco, dispondo do bem objeto do contrato antes da decisão definitiva do caso, agiu por sua própria conta e risco, de sorte que deve responder pelo transtorno suportado pela apelada
, que ficou privada de utilizar o veículo. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (Ap 29172/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

(TJ-MT - APL: 00186908320148110041 29172/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2017) – g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DL 911/69)– VEÍCULO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL – DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE PELA TABELA FIPE – NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a Instituição financeira omitido a existência de igual feito ajuizado anteriormente, verifica-se a existência de litispendência e caracterizada a hipótese do art. 80, inciso V, do CPC, enquadrando-se esse procedimento no que é previsto neste dispositivo legal, deve ser mantida a condenação do autor como litigante de má-fé. E, em face da improcedência ou extinção da ação de busca e apreensão é direito do consumidor em ver-se restituído no bem ou, na sua impossibilidade, no valor de referência.
Ante a impossibilidade da restituição do veículo em razão da alienação extrajudicial do mesmo, é dever da instituição financeira a devolução do equivalente ao valor de mercado do bem calculado pelo valor da Tabela FIPE, consoante o determinado no decisum.
(Ap 7077/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00004356920138110055 7077/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017) – g.n.

Ainda:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO
.
TABELA FIPE UTILIZADA
. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3
. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.
4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020) – g.n.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA DO BEM OBJETO DO CONTRATO E POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL FORMULADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. INDEVIDA VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO DA PENALIDADE RESTRITO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PUNIÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA ESTRITAMENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
. 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."( REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021.) 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1737391 PR 2018/0095822-9, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) – g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
mantendo o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, determinando que a parte agravante restitua ao ora agravado o valor de mercado do veículo à época de sua apreensão, conforme tabela FIPE.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023